Tribunal: STF
Processo: ARE 1562321
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Colatina - SISPMC, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO. RETORNO À JORNADA INICIALMENTE CONTRATADA. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 308 DA SBDI-I DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Ag-AIRR-1309-95.2018.5.17.0141, da 4ª Turma do TST, Relator Min. Alexandre Luiz Ramos, j. 14.3.2023).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, VI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    De outro lado, do acórdão recorrido, extrai-se a seguinte fundamentação:



    “No presente caso, o quadro fático delineado no acórdão regional é de que a legislação municipal a que estão submetidos os trabalhadores determina a carga horária de 40 horas semanais, não obstantes estes cumpram efetivamente a jornada de 30 horas semanais. Dessa forma, como consignado na decisão ora agravada, o recurso de revista não alcança conhecimento, uma vez que não demonstrado o preenchimento de todos os seus pressupostos de admissibilidade, prevalecendo, no particular, os fundamentos adotados pela Autoridade Regional na decisão denegatória de origem, no sentido de que o Tribunal Regional, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município, para afastar a condenação do ente público a abster-se de exigir dos trabalhadores substituídos o cumprimento de jornada semanal com quarenta horas de duração, conforme previsto no Decreto Municipal n.º 22.156/2018, proferiu decisão em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 308 da SBDI-I desta Corte Superior, restando afastada, via de consequência, a alegada ofensa aos arts. 7º, VI, da Constituição Federal e 468 da CLT, bem como o pretenso dissenso pretoriano. Nessa circunstância, os argumentos da parte Agravante não logram desconstituir a decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo.” (eDOC nº 40)



    Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido constata-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor Público. Aumento da carga horária sem a devida contraprestação remuneratória. Impossibilidade. Desrespeito à irredutibilidade de vencimentos. Legislação local. Análise. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal, no julgamento do ARE nº 660.010/PR-RG, assentou que, conquanto o servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, a ampliação de jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. As questões relativas à divergência de interpretação e à aplicação da legislação que regula a jornada dos servidores demandariam a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1265469 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 11-02-2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LEIS 10.567/2000 E 12.985/2007 DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. DIMINUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES ATIVOS. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas infraconstitucionais locais. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1121735 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018)



    Ademais, o precedente indicado pelo recorrente não serve para justificar a procedência do recurso, uma vez que trata de aumento da jornada de trabalho sem a efetiva contraprestação, de modo que se caracterizou violação à vedação da irredutibilidade de vencimentos. Já no caso dos autos, consoante consignado no acórdão recorrido, a legislação municipal já previa anteriormente o regime de 40 horas semanais, não havendo que falar em aumento da jornada de trabalho. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do art. 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente